Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-20.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001808-20.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAULO AUGUSTO DE MORAES - CPF: 958.444.901-00 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado
.” (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Saulo Augusto de Moraes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no
1001808-20.2022.8.11.0018
, impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial, com base no art. 10 da Lei 12.016/09, denegando a ordem, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante indica que a sentença agiu em desacerto com o melhor direito, uma vez que a própria recorrida admite que o pedido de progressão fora indeferido, logo, não merece prosperar a tese de que inexiste prova de ato coator praticado pela autoridade indicada.

Reforça “
que os fundamentos que levaram ao indeferimento da inicial, restam completamente afastados, tendo em vista que o ora apelante comprovou, de uma vez por todas, que realizou o requerimento e, inclusive, por duas vezes, a apelada negou sua progressão, com base na Lei Complementar no 600/2017”.

Afiança que “
a se manter como está, haverá negativa de prestação jurisdicional, o que é vedado pela norma do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
”.

Assevera que “
não pode a Universidade, ora recorrida, negar tal requerimento, utilizando-se de um argumento que em nada demonstra impeditivo, tendo em vista que a vedação é para progressão por Avaliação De Desempenho, bem assim, ficou comprovado que o quanto pretendido pelo recorrente é a progressão por titulação
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 150916268, fl. 14).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 150916274).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 154166190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Saulo Augusto de Moraes
ajuizou Mandado de Segurança em desfavor do
Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, contra ato tido como coator consubstanciado na negativa de progressão funcional do impetrante.

Tal súplica não se mostrou exitosa, uma vez que a sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito ao argumento de “
ausência de ato formal da autoridade coatora
”.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação, ao argumento de que existe nos autos prova da negativa realizada pela autoridade coatora na seara administrativa.

Não prospera a irresignação
. Explico.

É cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

“Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:'
(Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Sob essa perspectiva, considerando que o mandado de segurança visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

In casu
, constata-se que a parte Impetrante não fez prova pré-constituída da suposta ilegalidade do ato que indeferiu o seu pleito acerca da progressão funcional, visto que apenas colacionou aos autos o Edital do Processo Seletivo Simplificado no 037/2021 da Unemat (Id. 150916256), Ata de Apresentação Pública de Mestrado (Id. 150916262), e por fim, e-mail advindo da Diretoria Administrativa de Recursos Humanos (Id. 150916263).

Assim, não há como proceder com uma análise criteriosa do suposto ato ilegal praticado pela autoridade fiscal, diante da falta de documentação apresentada.

Nesse sentido, dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, que “
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Ademais, a parte impetrante poderia se utilizar da “faculdade” prevista no art. 6o, §1o, da Lei 12.016/2009, o que não fez.

“Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

(TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Por derradeiro, registro que a documentação colacionada somente por ocasião da interposição do recurso de apelação (Id. 150916269, fl.02), não merece ser analisada por não se tratar de documento novo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023